Tribunal: TJDFT
Processo: 0002843-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Alano Cardoso e Castro contra sentença (Id 22144546) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença ajuizada pelo ora apelante em desfavor de JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outros, ante a perda superveniente do interesse de agir por parte do credor, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC. Esta Relatoria facultou oportunidade ao recorrente de se manifestar sobre questão desfavorável ao pleito recursal em Id 22697963. Na petição de Id 22886676, o apelante disse não se opor à retificação do polo passivo para incluir os recorridos Antônio José de Almeida Carneiro e Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa como terceiros interessados, além de ratificar os termos do presente recurso. Pois bem. Conforme a petição de Id 22144563 (Id 73672886 na origem), os recorridos Antônio José de Almeida Carneiro e Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa solicitaram sua exclusão do polo passivo do feito, bem como a retificação da certidão de crédito expedida pelo juízo de origem, em virtude de não ter havido julgamento do incidente de desconsideração da personalidade da empresa executada nos autos. Com efeito, a referida petição não foi apreciada pelo i. juiz na origem, tampouco foi objeto de manifestação pelo apelante na oportunidade concedida por esta relatoria para manifestação. O presente recurso foi distribuído com a indicação de Antônio José e Roberto Alexandre como apelados, sem o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De fato, após a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada/apelada, não houve sequer citação dos mencionados recorridos. Dessa forma, eles não foram incluídos formalmente como devedores nos autos do cumprimento de sentença em questão. Igualmente, não há, nos autos, sentença deferidora do referido incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora, para que se pudesse reconhecê-los como responsáveis pelo adimplemento da obrigação excutida. Por tais razões, CONVERTO NOVAMENTE O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, desta vez para devolver o processo ao juízo de origem, a fim de apreciar o requerimento formulado na petição catalogada noId 22144563 (Id 73672886 na origem), os recorridos Antônio José de Almeida Carneiro e Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa solicitaram sua exclusão do polo passivo do feito, bem como a retificação da certidão de crédito expedida pelo juízo de origem. Regularizado o cadastro processual pela dedicada serventia do juízo de origem, deve também a diligente Secretaria da 1a Turma Cível promover semelhante atualização nos sistemas de segunda instância. Publique-se. Intimem-se. Tudo atendido, voltem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora